Tribunal: TJDFT
Processo: 0001114-92.2016.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INICIATIVA DO COMPRADOR SEM CULPA DO VENDEDOR. INCIDENCIA DO CDC. INADIMPLEMENTO DAS APELANTES. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. TEMA 971. STJ. APLICÁVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IPTU E OBRIGAÇÕES PROPTER REM. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais.

2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Nessa perspectiva, verifica-se que a ré/recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, de modo a desconstituir a comprovação da autora, o que torna procedente a tese da parte autora/apelada, de mora e inadimplência das apeladas, tal como julgado pelo juízo de origem.

3. Caracterizado o atraso na entrega do imóvel, o que justifica a rescisão contratual, deve ser realizado o retorno das partes ao status quo ante. Neste cenário, é devida a restituição das quantias pagas pela autora/apelada em sua integralidade, não havendo base argumentativa razoável que possa dar amparo à pretensão de retenção de valores, em qualquer percentual, uma vez que inexistente inadimplemento por parte da consumidora.

4. No que tange ao pedido de devolução dos valores pagos de forma parcelada, tal pretensão também não encontra suporte legal e importa em verdadeiro enriquecimento sem causa das apelantes, pois não há qualquer contrapartida para a autora/promitente compradora.

5. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1614721/DF, fixou entendimento sobre a possibilidade de inversão de cláusula penal fixada apenas para o comprador, assentando que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971).Dessa forma, em tese, poder-se-ia aplicar ao presente caso o citado entendimento fixado no Recurso Especial no 1.614.721/DF (Tema 971). 5.1 Conclui-se que a inversão da cláusula penal moratória em desfavor das apelantes, deve ser mantida, conforme o determinado na r. sentença recorrida.

6.Nada a prover quanto ao pleito de condenação à apelada em valores à título de taxa de ocupação, já que tal tese cuida-se de inovação recursal, não tendo sido sequer debatida no bojo dos autos. Conhecer dela apenas em sede recursal, inclusive, importaria em evidente e indevida supressão de instância.

7.O imóvel jamais deixou de integrar o patrimônio jurídico das apelantes e a apelada jamais foi imitida na posse, razão pela qual deve-se aplicar ao presente caso a reiterada orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que os débitos de IPTU e obrigações propter rem devem ser suportados pelas apelantes, tal como fixado pela sentença recorrida.

8. O contrato foi desfeito em razão da mora das apelantes, destarte, são devidos os juros de mora, desde a citação, na forma dos arts. 389 e 405 do Código Civil.

9. Apelação conhecida e não provida.